Tribunal: TJSP
Processo: 1004064-03.2019.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004064-03.2019.8.26.0024/50000, da Comarca de Andradina, em que são
embargantes MÁRCIA ARAUJO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
EMERSON RICARDO FRANCO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004064-03.2019.8.26.0024/50000 -Voto no 32009
2
Embargos de Declaração Cível no 1004064-03.2019.8.26.0024/50000
Embargantes: Marcia Araújo Ferreira e Emerson Ricardo Franco de
Almeida (Justiça Gratuita)
Embargada: Elektro Redes S/A
Juiz: Victor Gavazzi Cesar
Comarca: Andradina 3a Vara Judicial
Voto 32009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I,
II e III do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada
devidamente
apreciada
no
julgado

Impossibilidade de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Marcia Araújo Ferreira e Emerson Ricardo Franco de
Almeida em relação ao v. Acórdão de fls. 232/237 que, por votação
unânime, negou provimento à apelação da ré e, de ofício, julgou
extinta a ação com relação ao coautor Emerson, em razão da
ilegitimidade ativa.
Os
apelados,
ora
embargantes,
defendem a existência de contradição no Acórdão, porque o coautor
Emerson é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda,
pois sofreu os efeitos do corte de energia elétrica. Além disso, os
embargantes alegam omissão, porque não foi apreciado o pedido de
majoração da indenização por danos morais formulado nas
contrarrazões de apelação. Por fim, os embargantes prequestionam
o artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal e os artigos 186,
188 e 927 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004064-03.2019.8.26.0024/50000 -Voto no 32009
3
É o relatório.
Não se verifica, da decisão embargada, nenhum resquício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos
expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos
limites colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica
é clara divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o
caso de se enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente -
que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Registre-se
que
o
pedido
de
majoração da indenização por danos morais deveria ter sido
deduzido em apelação ou recurso adesivo, mas os autores não
recorreram.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
No mais, o prequestionamento de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator